Tribunal: CARF
Processo: 16327.903759/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903759/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.990 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 18/04/2013
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do despacho
decisório, apresentar manifestação contra a decisão da Unidade de origem.
Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será considerada intempestiva
e não será conhecida.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE
PREQUESTIONADA
EM
PRELIMINAR.
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO. LIMITES.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de
inconformidade intempestiva passível de apreciação no contencioso
administrativo especializado é a tempestividade suscitada em preliminar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas no que toca à preliminar de tempestividade da
Manifestação de Inconformidade e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, deixando de
conhecer o mérito do recurso por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903759/2018-31
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 07-45.591 - 6a Turma da
DRJ/FNS, Sessão de 13 de dezembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela contribuinte contra o
Despacho Decisório/DEINF/SP de fls. 47 a 51, com ciência em 13/12/2018, com o seguinte teor:
[...] Por meio do PER/DCOMP no 31035.20355.200318.1.3.04-0176 a contribuinte
pretendeu utilizar direito creditório de R$ 64.398,06 referente a pagamento indevido ou
a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - cód. 5936 - período de apuração
31/03/2013 - data de arrecadação 19/04/2013 - valor total do DARF R$ 8.066.210,34.
Como resultado da análise, foi deferido parte do direito creditório no valor de R$
1.000,19. Não foi homologado o montante de R$ 63.397,87 por já estar alocado a outros
débitos confessados pela contribuinte. Diante desse fato, o crédito reconhecido foi
insuficiente para a compensação pleiteada, razão pela qual foi homologada parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP em análise.
Do Despacho Decisório a contribuinte foi cientificada em 13/12/2018 (fls. 51).
Irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese (fls. 47 a
51):
 Preliminarmente, haveria nulidade por falta de intimação regular da contribuinte do
Despacho Decisório;
 Somente foi possível à CAIXA se cientificar da existência do Despacho Decisório
Eletrônico referente ao PER/DCOMP no 31035.20355.200318.1.3.04-0176 após o
surgimento de novos apontamentos de processos fiscais no tópico "Débitos/Pendências
na Receita Federal", do Relatório de Situação Fiscal gerado no dia 15/01/2019, através
do Centro Virtual de Atendimento ao (eCac);
 Diante dessa constatação, solicita diligências da RFB com o objetivo de identificar a
origem dos processos fiscais e de certificar quanto à existência ou não de prévia
comunicação oficial e regular, de modo a se desencadear a contagem do prazo para a
apresentação de manifestação de inconformidade, uma vez que não foi localizado
registro de recebimento de mensagem com tal finalidade na Caixa Postal do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE);
 Em pesquisas realizadas no eCAC, não foi localizado documento ou qualquer outro
registro com informação de data e horário, nome e CPF (ou CNPJ) correspondente ao
recebedor das intimações que teriam determinado a ciência da CAIXA do Despacho
Decisório nestes autos, com dois outros identificados ao mesmo tempo. Argumenta que
não obteve tais informações também presencialmente no CAC/DEINF/SP;
 Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, qualquer que seja a forma de
intimação deve haver prova do recebimento, inclusive com a assinatura do sujeito
passivo, seu mandatário ou preposto;
 Na falta de prova de intimação regular do contribuinte, deve ser considerada inválida a
ciência que serviu de parâmetro para inclusão dos processos fiscais em cobrança;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

 Haveria efetiva disponibilidade do crédito compensado;
 A Caixa diligenciou pela retificação da DCTF para fins de abertura do crédito objeto
da compensação mediante utilização do Programa Gerador da Declaração (PGD), sendo
que houve erro na transmissão com a mensagem "Transmissão não concluída - Não será
admitida DCTF retificadora para reduzir o valor total do débito declarado caso já
existam 5 (cinco) DCTF retificadoras para o período". Tal restrição, segundo a
contribuinte, estaria contrária à Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015;
 Em que pese tal restrição imposta pela RFB, a CAIXA diligenciou junto a Delegacia
da Receita Federal em Brasília pela retificação da DCTF antes da emissão do Despacho
Decisório;
 Finalmente requer:

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...) DA ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cumpre examinar a arguição preliminar de nulidade por suposta falta de
intimação regular através de endereço eletrônico e da tempestividade da manifestação
de inconformidade.
A respeito da matéria, o Decreto n° 70.235, de 1972, e alterações, assim estabelece no
âmbito do processo administrativo fiscal:
[...] Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. (...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) (...)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993) (grifei) [...]
O Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o processo de determinação e de
exigência de créditos tributários da União e outros processos que especifica, dispõe que:
[...] Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifei) [...]
No caso presente, a interessada defende a tempestividade de sua peça de defesa,
argumentando que embora conste nos registros eletrônicos o envio da mensagem com
ciência da manifestação de inconformidade em 13/12/2018, tal mensagem não teria sido
disponibilizada na sua caixa postal. Alega que somente foi possível à CAIXA se
cientificar da existência do Despacho Decisório Eletrônico referente ao PER/DCOMP
no 31035.20355.200318.1.3.04-0176 após o surgimento de novos apontamento de
processos fiscais no tópico "Débitos/Pendências na Receita Federal", do Relatório de
Situação Fiscal gerado no dia 15/01/2019, através do Centro Virtual de Atendimento ao
(eCac).
Portanto, a questão preliminar se refere à correta determinação do dia da ciência da
manifestação de inconformidade, de modo que seja determinada com exatidão a data de
vencimento do prazo para a sua apresentação.
Os meios de intimação disponíveis no processo administrativo fiscal, dentre eles o meio
eletrônico, estão assim previstos no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações
posteriores:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, (...)
II - por via postal, (...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
(...) § 2° Considera-se feita a intimação: (...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...) II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifei)
As regras sobre a prática de atos e termos processuais de forma eletrônica; a opção pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) para efeito de comunicação de atos oficiais por
meio eletrônico, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, e o Centro Virtual de
Atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (e-CAC) encontram-se
atualmente disciplinadas na Portaria SRF no 259, de 2006, e alterações posteriores; na
IN SRF no 664, de 2006, e na IN RFB no 1.077, de 2010, e alterações posteriores.
Observe-se que nenhum dos normativos retrocitados condiciona a comprovação do
recebimento das mensagens postadas na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) à emissão dos avisos ou termos de recebimento, sendo certo que os
sistemas informatizados mantidos e disponibilizados pela Receita Federal do Brasil
dispõem de controle de acesso e registro de LOG, que permitem a verificação dos
acessos realizados, evitando, assim, a ocorrência e/ou manutenção de informações
inexatas ou fraudulentas nos sistemas.
Conforme consta dos autos, verifica-se que a ciência do Despacho Decisório se deu no
dia 13/12/2018, mediante consulta à Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico
(fls. 51):
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Inobstante, e apenas para evitar qualquer dúvida quanto à data da ciência informada,
foram realizadas consultas por esta DRJ ao sistema que registra as informações da
Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) da interessada - com foco na
ciência do despacho decisório em pauta. Conforme tela a seguir, verifica-se que foi
registrado o envio do PER/DCOMP em análise, além de outros dois, no dia 12/12/2018,
com a primeira leitura no dia 13/12/2018, às 10:06:55 h, sendo que tais mensagens
foram excluídas da Caixa Postal por preposto da contribuinte no dia 19/12/2018:

Na tela a seguir é possível identificar o IP do Usuário e a Serial do Certificado Digital -
Emissor "AC CAIXA PF v2", de quem realizou a leitura no dia 13/12/2018 e também
de quem fez a exclusão da mensagem da Caixa Postal Eletrônica da contribuinte no dia
19/12/2018.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Portanto, constata-se, clara e indubitavelmente, que o Despacho Decisório vinculado ao
PER/DCOMP no 31035.20355.200318.1.3.04-0176 foi enviado à Caixa Postal da
manifestante no dia 12/12/2018, e que a mensagem foi lida no dia 13/12/2018, no IP
200.201.163.10, com uso do Certificado Digital Serial 4965 564F 992F D4E4, emitido
pela AC CAIXA PF V2.
Consta, ainda, que a mensagem foi excluída em 19/12/2018, através do mesmo IP, desta
feita com uso do Certificado Digital Serial 55B3 88F6 99B3 E7E2. Significa dizer1 que
ao menos dois portadores de certificados digitais (prepostos da manifestante) tiveram
acesso à referida mensagem, registrada na Caixa Postal da pessoa jurídica.
Assim, a contagem do prazo legal de trinta dias para contestação iniciou-se em
14/12/2018, sexta-feira, vindo a expirar em 14/01/2019, segunda-feira. A manifestação
de inconformidade, entretanto, foi apresentada somente em 22/01/2019, após já
transcorrido o prazo legal para contestação.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Por fim, de acordo com o inciso I do art. 63 da Lei no 9.784, de 1999, aplicado
subsidiariamente, o recurso interposto fora do prazo não pode ser conhecido pela
autoridade competente:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; [...]
Portanto, haja vista a improcedência da alegação preliminar de tempestividade, não se
instaurou a fase litigiosa no processo, o que impede a autoridade julgadora de apreciar
as questões de mérito aduzidas na peça de defesa da manifestante.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido não conhecer da manifestação de inconformidade
apresentada intempestivamente.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

(...)

(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
DA INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Inicialmente, conforme já acima exposto, o Contribuinte Recorrente sustenta que
a Manifestação de Inconformidade seria tempestiva porque não teria sido notificado
regularmente por seu domicílio tributário eletrônico.
Nesse sentido, para além das considerações iniciais merece destaque o fato de que
o Recurso Voluntário em sua essência se limitou em repisar os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto como razões de decidir em relação a
presente decisão:
(...) DA ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Inicialmente, cumpre examinar a arguição preliminar de nulidade por suposta falta de
intimação regular através de endereço eletrônico e da tempestividade da manifestação
de inconformidade.
A respeito da matéria, o Decreto n° 70.235, de 1972, e alterações, assim estabelece no
âmbito do processo administrativo fiscal:
[...] Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. (...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) (...)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993) (grifei) [...]
O Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o processo de determinação e de
exigência de créditos tributários da União e outros processos que especifica, dispõe que:
[...] Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifei) [...]
No caso presente, a interessada defende a tempestividade de sua peça de defesa,
argumentando que embora conste nos registros eletrônicos o envio da mensagem com
ciência da manifestação de inconformidade em 13/12/2018, tal mensagem não teria sido
disponibilizada na sua caixa postal. Alega que somente foi possível à CAIXA se
cientificar da existência do Despacho Decisório Eletrônico referente ao PER/DCOMP
no 31035.20355.200318.1.3.04-0176 após o surgimento de novos apontamento de
processos fiscais no tópico "Débitos/Pendências na Receita Federal", do Relatório de
Situação Fiscal gerado no dia 15/01/2019, através do Centro Virtual de Atendimento ao
(eCac).
Portanto, a questão preliminar se refere à correta determinação do dia da ciência da
manifestação de inconformidade, de modo que seja determinada com exatidão a data de
vencimento do prazo para a sua apresentação.
Os meios de intimação disponíveis no processo administrativo fiscal, dentre eles o meio
eletrônico, estão assim previstos no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações
posteriores:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, (...)
II - por via postal, (...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
(...) § 2° Considera-se feita a intimação: (...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...) II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifei)
As regras sobre a prática de atos e termos processuais de forma eletrônica; a opção pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) para efeito de comunicação de atos oficiais por
meio eletrônico, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, e o Centro Virtual de
Atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (e-CAC) encontram-se
atualmente disciplinadas na Portaria SRF no 259, de 2006, e alterações posteriores; na
IN SRF no 664, de 2006, e na IN RFB no 1.077, de 2010, e alterações posteriores.
Observe-se que nenhum dos normativos retrocitados condiciona a comprovação do
recebimento das mensagens postadas na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) à emissão dos avisos ou termos de recebimento, sendo certo que os
sistemas informatizados mantidos e disponibilizados pela Receita Federal do Brasil
dispõem de controle de acesso e registro de LOG, que permitem a verificação dos
acessos realizados, evitando, assim, a ocorrência e/ou manutenção de informações
inexatas ou fraudulentas nos sistemas.
Conforme consta dos autos, verifica-se que a ciência do Despacho Decisório se deu no
dia 13/12/2018, mediante consulta à Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico
(fls. 51):
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Inobstante, e apenas para evitar qualquer dúvida quanto à data da ciência informada,
foram realizadas consultas por esta DRJ ao sistema que registra as informações da
Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) da interessada - com foco na
ciência do despacho decisório em pauta. Conforme tela a seguir, verifica-se que foi
registrado o envio do PER/DCOMP em análise, além de outros dois, no dia 12/12/2018,
com a primeira leitura no dia 13/12/2018, às 10:06:55 h, sendo que tais mensagens
foram excluídas da Caixa Postal por preposto da contribuinte no dia 19/12/2018:

Na tela a seguir é possível identificar o IP do Usuário e a Serial do Certificado Digital -
Emissor "AC CAIXA PF v2", de quem realizou a leitura no dia 13/12/2018 e também
de quem fez a exclusão da mensagem da Caixa Postal Eletrônica da contribuinte no dia
19/12/2018.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Portanto, constata-se, clara e indubitavelmente, que o Despacho Decisório vinculado ao
PER/DCOMP no 31035.20355.200318.1.3.04-0176 foi enviado à Caixa Postal da
manifestante no dia 12/12/2018, e que a mensagem foi lida no dia 13/12/2018, no IP
200.201.163.10, com uso do Certificado Digital Serial 4965 564F 992F D4E4, emitido
pela AC CAIXA PF V2.
Consta, ainda, que a mensagem foi excluída em 19/12/2018, através do mesmo IP, desta
feita com uso do Certificado Digital Serial 55B3 88F6 99B3 E7E2. Significa dizer1 que
ao menos dois portadores de certificados digitais (prepostos da manifestante) tiveram
acesso à referida mensagem, registrada na Caixa Postal da pessoa jurídica.
Assim, a contagem do prazo legal de trinta dias para contestação iniciou-se em
14/12/2018, sexta-feira, vindo a expirar em 14/01/2019, segunda-feira. A manifestação
de inconformidade, entretanto, foi apresentada somente em 22/01/2019, após já
transcorrido o prazo legal para contestação.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Por fim, de acordo com o inciso I do art. 63 da Lei no 9.784, de 1999, aplicado
subsidiariamente, o recurso interposto fora do prazo não pode ser conhecido pela
autoridade competente:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; [...]
Portanto, haja vista a improcedência da alegação preliminar de tempestividade, não se
instaurou a fase litigiosa no processo, o que impede a autoridade julgadora de apreciar
as questões de mérito aduzidas na peça de defesa da manifestante.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido não conhecer da manifestação de inconformidade
apresentada intempestivamente.

No que diz respeito às demais matérias alegadas no Recurso Voluntário,
verificada preliminarmente a intempestividade da Manifestação de Inconformidade, a análise
delas resta prejudicada, nos exatos termos ao art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...) § 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Recentemente, esta 2o Turma Extraordinária adotou este exato posicionamento no
voto da lavra do Conselheiro Rafael Zedral cuja Ementa reproduzi a seguir:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVIDADE
PREQUESTIONADA EM PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO.
LIMITES.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo especializado é a
tempestividade suscitada em preliminar.
(Processo no 10855.906872/2011-47 Recurso Voluntário Acórdão no 1002-002.248 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 7 de outubro de 2021
Recorrente MAPRA ELETRONICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL)
CONCLUSÃO
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903759/2018-31

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para
no mérito e na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão singular que
não conheceu a Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 109
DF CARF MF
Original